Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA 1.085 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de rescisão contratual por má prestação do serviço c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, voltados à cessação dos descontos automáticos de parcelas de contrato de mútuo em sua conta corrente e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário; e (ii) a configuração de danos morais diante da manutenção dos descontos indevidos após reiterados pedidos de cancelamento e o comprometimento integral da remuneração do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lide é delimitada pelos pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, e pelo réu em sua contestação, sendo vedado o alargamento objetivo da lide em recurso de apelação.
4. A relação entre consumidor e instituição financeira se rege pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula no 297 do STJ.
5. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao correntista o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos em sua conta bancária.
6. A documentação constante nos autos comprova que a autora contratou, de forma expressa e consciente, cartão de crédito consignado, com assinatura de próprio punho e recebimento integral do valor contratado, afastando o alegado vício de consentimento.
7. O STJ, no Tema Repetitivo 1.085, fixou a tese de que os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do consumidor.
8. O recorrente logrou êxito em comprovar que apresentou, em mais de uma ocasião, notificação escrita à ré/apelada, na qual informou o cancelamento da autorização de débito automático das parcelas do mútuo em sua conta corrente. Desse modo, a instituição bancária tem o dever de cessar os descontos em respeito à autonomia do consumidor, prevista na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN.
9. A retenção integral dos proventos do apelante comprometeu seu mínimo existencial, configurando ofensa a direito da personalidade e ensejando danos morais indenizáveis, os quais devem ser fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com norte nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 492 e 1.013; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022, DJe 15.3.2022; AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1.3.2019; TJDFT, Acórdão 2017864, 0786408-93.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 25.07.2025; Acórdão 1896751, 0710807-54.2023.8.07.0004, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 09.08.2024.